Tribunal: CARF
Processo: 13807.727309/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.727309/2017-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Recorrente
CB - CUNHA BUENO IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencida a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 3a Turma da
DRJ/RJO (fls. 42/44), que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 1o/09/2017, de fls. 29.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 13/27, a
recorrente alega que o débito perante a Seguridade Social foi quitado conforme DARF que anexa
aos autos e os débitos perante a RFB também foram quitados em processo de execução fiscal.
Dessa forma, requereu o cancelamento do termo de exclusão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727309/2017-63
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o ADE sob a
fundamentação de que em consulta aos sistemas da fazenda três dos quatro débitos que a
contribuinte alegava ter quitado encontravam-se não quitados (fls. 59/66).
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 75/80, explicando que tentou
diversas vezes parcelar administrativamente os débitos tributários que possuía e que não teria
conseguido. Diante de sua exclusão do Simples pediu o pagamento da dívida nos processos de
execução fiscal que tramitavam judicialmente. Explica que a própria PGFN teria reconhecido um
“exagero” nas cobranças fiscais e orientou a contribuinte a parcelar o saldo devedor. Assim, em
06/06/2018, a dívida foi quitada integralmente. Pede o provimento do recurso e para comprovar
o alegado junta os documentos de fls. 81/88.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 28/06/2019, conforme cópia do AR anexo às fls. 70. Em que pese a anotação
manuscrita indique a data de “28/7/2019”, tudo indica se tratar de um erro na grafia do mês, pois
o carimbo dos Correios demonstra que a entrega ocorreu em 28/06/2019. O recurso voluntário
foi protocolizado em 17/07/2019, reforçando a conclusão de que se tratou de um erro material o
manuscrito ter grafado mês 07 no lugar de mês 06. Assim, entendo que o recurso voluntário foi
protocolizado dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235,
de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e nacionais, em que a carga tributária é mais baixa
quando comparada com as empresas do regime comum. O motivo desse programa especial foi
exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo o parcelamento uma dessas
hipóteses. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A recorrente em sua defesa afirma que antes do ADE pagou o débito de R$
2.930,17 em 06/06/2017, referente ao código da receita 4737, o que, realmente, comprova com a
DARF recolhida (fls. 81). Os débitos que deram causa ao ato de exclusão são os constantes do
documento de fls. 46, com as seguintes indicações e valores:
INSCRIÇÕES
VALOR CONSOLIDADO (R$)
00000080614036077
16.931,26
00000080214018954
34.785,19
00000080614036078
10.736,92
Total
62.453,37
Conforme se verifica, o valor recolhido pela recorrente em 06/06/2017 não tem
relação com os débitos que motivaram a exclusão.
Especificamente sobre os débitos constante da tabela, as informações da
recorrente são confusas, o que dificulta o entendimento do caso. No recurso voluntário afirma
que em 05/06/2017 – portanto antes do ADE – consultou o sistema da PGFN e nele constava a
informação de que tais débitos teriam sido totalmente recolhidos por meio de parcelamento.
Transpõe para o corpo do texto do recurso imagem fotografada de computador com o
mencionado documento. Embora não esteja muito legível, da imagem consta a logomarca da
Receita Federal e não da PGFN. O documento possui uma coluna com a inscrição “data de
arrecadação” seguida de outras informações e uma coluna com a indicação “valor total” com
diversos valores em sequência todos ilegíveis. Afirma que a soma de tais valores corresponde a
R$ 62.453,37, exatamente a soma dos débitos que motivaram a sua exclusão.
No entanto, em suas razões recursais, a empresa alega que havia saldo devedor de
24% de dívidas fiscais, deixando entrever que os pagamentos em questão representariam 76%
dessa dívida fiscal. Tentou parcelar e esse saldo três vezes e não obteve sucesso.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Alega que diante das dificuldades em parcelar o saldo devedor, pediu o
pagamento da dívida no processo de execução, informando que a PGFN a orientou a parcelar
outra vez a dívida e requerer a restituição dos valores que já haviam sido pagos. Com essa
orientação, explica que pagou o valor integral de todas as pendências, “mesmo já tendo recolhido
76% do débito”. Aduz ainda que a PGFN teria deferido “parcialmente o seu requerimento”,
reconhecendo “que o ajuizamento da inscrições foi indevido” e que os “pagamentos dirigidos aos
parcelamento da Lei n. 12.996 constituem hoje crédito da contribuinte”. Transcreve excertos da
manifestação da PGFN com o seguinte teor:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Observa-se que as inscrições na DAU indicadas no documento foram ajuizadas
porque a recorrente não conseguiu consolida-las em um parcelamento regido pela Lei no 12.996,
de 2014. No entanto, ao que parece, tais valores foram pagos, mas não foram aproveitados no
parcelamento requerido pela empresa, porque esta não cumpriu um dos requisitos para sua
validação.
As inscrições na DAU referidas pela PGFN são exatamente as que motivaram a
exclusão da recorrente do regime do Simples, como se pode depreender do quadro acima.
Registre-se que não há uma prova robusta do pagamento, como, por exemplo, a
juntada de todas as DARFs que somadas chegam ao valor do débito consolidado, motivador da
exclusão. O que se tem é a reprodução pouco legível de documento da RFB que atesta ter havido
recolhimentos de diversos valores. Nem mesmo o parecer da PGFN é juntado em sua
integralidade, mas tão somente são transpostos para o voluntário excertos de tal manifestação.
Assim, trata-se de um processo com um teor probatório insuficiente para se chegar a conclusões
certas.
A despeito disso, a solução encontrada pela PGFN fornece indícios de que a
versão da contribuinte possui verossimilhança. Isso porque, ao que tudo indica, a recorrente teria
pago os valores referentes às inscrições que geraram o ADE, porém, a forma como se deu esse
suposto pagamento não permitiu a regularidade fiscal da contribuinte. Tanto assim que a PGFN
recomendou a postulação da restituição de tais valores.
A exigência constante do art. 17, V da LC no 123, de 2006 é que a empresa
optante não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional se possuir “débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”. Na data da expedição do ADE, pelo que se
depreende da profusão de informações, a empresa constava como devedora, pois o seu
parcelamento não teria sido deferido, embora tivesse pago tal dívida com a indicação de código
da receita (4737), que não pode ser aproveitado para o parcelamento que havia solicitado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Assim, se por um lado as provas dos autos indicam que os supostos débitos não
estavam com a sua exigibilidade suspensa, por outro lado, há fortes indícios de que tais débitos
nem existiam, tanto que foram cancelados pela PGFN.
O problema deste processo é a sua precária instrução. Este conselheiro não tem
como votar pelo provimento ou desprovimento do recurso, sem ter certeza de que antes da
emissão do ADE as dívidas representadas pelas inscrições constantes do quadro acima e
referidas pela PGFN estavam ou não quitadas.
Em que pese a falha instrucional do processo pudesse levar ao não provimento do
recurso, considerando os princípios da legalidade, verdade material e da ampla defesa, que
orientam o processo administrativo tributário, somados ao fato de se tratar de contribuinte
optante do Simples, e que se defende sem advogado, penso ser prudente converter-se o
julgamento em diligência para se sanar a dúvida se a dívida estava ou não paga antes da
expedição do ADE.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF
competente adote as medidas necessárias a esclarecer o seguinte: se o parcelamento regido pela
Lei no 12.966, mencionado pelo contribuinte, estava em vigor na data da emissão do ADE ou
dentro do prazo legal de regularização. Caso tenha sido cancelado/rejeitado informe a data dessa
ocorrência.
Concluída a diligência deverá ser dada vista à contribuinte para manifestação.
Em seguida retornar a este colegiado para a continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital